Tribunal: TJMT
Processo: 1000566-64.2019.8.11.0007
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000566-64.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO JARDEL SIQUEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA - CNPJ: 31.938.720/0001-26 (APELADO), CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA - CPF: 020.522.651-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS - SEGURO RESIDENCIAL – INCÊNDIO – PREJUÍZO DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO CONTRATUAL DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de seguro tem o objetivo de garantir o pagamento da indenização na hipótese em que ocorrer o evento danoso previsto contratualmente, cuja obrigação do segurado é pagar o prêmio devido e de prestar as informações necessárias para a avaliação de risco. Em contrapartida, a seguradora deve informar as garantias dadas e pagar indenização devida no lapso de tempo estipulado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
HDI Seguros S/A
objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança de Seguro Residencial c/c Indenização, proposta por
Francisco Jardel Siqueira dos Santos e CIA Ltda.
, condenando a requerida ao pagamento da indenização remanescente prevista na apólice nº 01.058.423.000716, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento.

Diante da sucumbência reciproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante e, ainda, sobre os honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, ressaltando a concessão da justiça gratuita a parte autora.

Para tal desiderato, suscita, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do autor para pleitear a indenização do seguro por cobertura de incêndio, já que o imóvel se encontrava locado para terceiro, bem como a nulidade da sentença, por cerceamento de sua defesa, posto que fora indeferido seu pedido de produção de prova pericial.

Argumenta que para o pagamento da indenização, necessária a comprovação de todos os prejuízos sofridos, o que não foi demonstrado no feito, assim como que o valor estipulado deve ser deduzido o montante da franquia.

A apelada, por sua vez, defende o acerto da sentença e pugna pelo desprovimento do recurso e a condenação da apelante em litigância de má-fé (Id nº 52510817).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante suscita, preliminarmente, o reconhecimento da ilegitimidade ativa para pleitear o pagamento da cobertura de seguro por incêndio, uma vez que o autor, ora apelado não é o proprietário do imóvel e, portanto, não é aquele que sofreu o prejuízo.

Em que pesem suas argumentações, tenho que razão não lhe assiste.

Com efeito, a legitimidade das partes é compreendida quando se estabelece um vínculo entre o autor da ação, a pretensão trazida a juízo e o réu. Ou seja, é essencial estar demonstrada uma situação jurídica que permita vislumbrar a relação entra a parte demandante, o objeto e a parte demandada.

In casu,
conforme se verifica a autora realizou contrato de seguro residencial com a requerida, sendo essas as obrigações ali pactuadas o principal objeto discutido na presente lide.

Desta maneira, evidente a legitimidade da autora para figurar no polo ativo da demanda, que requer o cumprimento do contrato formulado com a requerida, independente da sua condição de proprietário no imóvel.

Isso posto,
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante defende que o indeferimento do seu pedido de realização de perícia cerceou o seu direito de defesa, pois não possibilitou a constatação do verdadeiro prejuízo causado com o incêndio no imóvel.

Em que pese suas alegações, tenho que razão não lhe assiste.

Com efeito, é assegurado pela legislação, através dos artigos 355 e 370 do CPC, que nos casos em que os autos fornecem elementos suficientes para a formação da convicção do Julgador, pode ser dispensada a produção de outras provas ou abertura da instrução.

Na hipótese, além dos documentos juntados na inicial, entendeu o Magistrado pela necessidade de abertura da instrução, com a realização da audiência de instrução e oitiva de testemunhas.

Por outro lado, entendeu desnecessária a concessão de perícia indireta, conforme pleiteado pela apelante (Id nº 52510784), uma vez que qualquer dúvida com relação ao incêndio e as mercadorias que constava no imóvel poderia ser sanada na audiência.

Portanto, no presente caso é evidente que o conjunto probatório se mostra suficiente para formar o livre convencimento do Magistrado
a quo
, nos termos do que estabelece o artigo 355, I, do CPC.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Egrégia Corte, em caso similar,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
A
ÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE –
PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.
(...)” (N.U 1021050-32.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020) (destaquei)

Posto isso,
rejeito esta preliminar
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação tem como objetivo ver condenada a requerida, ao pagamento da indenização securitária pelos prejuízos sofridos em decorrência de um incêndio no imóvel objeto do contrato, bem como a condenação em indenização pelos danos morais.

O Magistrado Singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida ao pagamento da indenização prevista na apólice nº 01.058.423.000716, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento.

A irresignação da apelante refere-se à demonstração do prejuízo da autora sofrido em razão do incêndio, para culminar na incidência do pagamento da indenização securitária, conforme previsão contratual.

A sentença merece ser mantida.

Como é sabido, o contrato de seguro tem o objetivo de garantir o pagamento da indenização na hipótese em que ocorrer o evento danoso previsto contratualmente, cuja obrigação do segurado é pagar o prêmio devido e de prestar as informações necessárias para a avaliação de risco. Em contrapartida, a seguradora deve informar as garantias dadas e pagar indenização devida no lapso de tempo estipulado.

Nesse sentido é o que vem expressamente previsto no Código Civil, vejamos,
in verbis
:

“Art. 757.
Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados
.

Parágrafo único. Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada.”

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, por meio de seu representante legal, firmou Contrato Residencial, na modalidade empresaria, com a Apólice sob o nº 01.058.423.000716 (Id nº 52510750), com validade entre o período de 07/01/2019 a 07/01/2020.

Na apólice há a informação sobre o endereço do local objeto do contrato, qual seja, Avenida MT 208, nº 163, Jardim Tropical, Alta Floreta/MT, sobre a sua ocupação: móveis – Loja, sem oficina. Também existe o registro do tipo de construção de alvenaria e, ainda, o valor em risco de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

No contrato de seguro vem especificado a cobertura e os valores previstos na indenização para cada evento, são eles: em caso de incêndio/raio/explosão/queda de aeronave – R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); danos elétricos – R$ 30.000,00 (trinta mil reais); roubo e furto de bens – R$ 30.000,00 (trinta mil reais); vendaval/Fur/Cil/Torn/Gran/Fumaça – R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

In casu
, no dia 20/01/2019, por volta das 01:05horas, iniciou um incêndio no imóvel, tendo os vizinhos daquele barracão acionado o Corpo de Bombeiros para atender a ocorrência, entretanto, o fogo acabou por consumir tudo o que se encontrava no local.

Para corroborar com tal informação, fora juntado pela apelada a Declaração de Atendimento de Ocorrência nº 001/7ºCIBM/19, em que se relata o ocorrido, vejamos,
in verbis
:

“A Guarnição foi acionada via 193 para atender uma ocorrência de Incêndio em um estabelecimento denominado Francisco Jardel Siqueira dos Santos em um Barracão, nas margens da Rodovia MT - 208, os bombeiros ao chegarem ao local,
verificaram que o fogo já estava em grandes proporções, rapidamente começaram o processo de contenção e extinção do fogo, porém após conseguirem conter as chamas, não conseguiram identificar os materiais que ali se encontravam, pois, o fogo já havia consumido tudo que estava dentro do estabelecimento
. A Guarnição de Bombeiros tentou entrar em contato com o proprietário, não obteve êxito, pois, o celular do mesmo estava fora de área.” (Id nº 52510752) (destaquei)

Em seguida, fora aberto o Sinistro sob o nº 010581850129610, relatando todos os fatos e pleiteando pelo pagamento da indenização securitária em decorrência do incêndio e o consumo total dos materiais que estava no local. Ocorre que, a seguradora HDI por meio do e-mail enviado no dia 18/02/2019 justifica o indeferimento do pedido, sob a alegação de informações não verdadeiras sobre os fatos.

Importante registrar, que no caso em tela, deparamos com relação consumerista, conforme previsto nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, devem ser aplicados os princípios protetivos ao consumidor, inclusive, a inversão do ônus da prova.

Nesse diapasão, a autora, ora apelada, juntou documentos nos autos capazes de evidenciar que realizou as informações necessárias para aderir ao contrato de seguro residencial, com o enderenço correspondente, atividade, tipo de construção e outros registros pleiteados quando se inicia um negócio jurídico contratual.

Por outro lado, a apelante seguradora, não conseguiu desconstituir as afirmações, tampouco demonstrou irregularidades, fraudes, ou prova de que o incêndio tenha sido criminoso, capaz de afastar a sua responsabilidade objetiva em arcar com o que expressamente anuiu no contrato de seguro.

Desta forma, imperiosa a manutenção da sentença, que determinou o pagamento da indenização securitária, no
quantum
estabelecido em contrato.

A propósito nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CIVEIS – AÇÃO DE COBRANÇAS DE INDENIZAÇÃO SECUTIRÁRIO – CONTRATO DE SEGURO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO – LEI 8.078/90 – DANOS MATÉRIAIS - DANOS MORAIS – LUCROS CESSANTES – AGRAVOS RETIDOS – INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA TÉCNICA – DESNECESSIDADE - REJEITADA – DIALATICIDADE – REJEIÇÃO – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR – ARTIGO 373, I DO CPC CUMPRIDO - PROVA PERICIAL EXISTENTE – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE INCÊNDIO CRIMINOSO – ONUS DA PROVA – RÉUS – ARTIGO 373, INCISO II DO CPC - NÃO COMPROVAÇÃO – QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS – PERÍCIA JUDICIAL – TERMO INICIAL DA CORREÇAO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – A PARTIR DO MÊS EM QUE HOUVE A NEGATIVA DO PAGAMENTO DO PRÊMIO PELA SEGURADORA. [...]

1. O contrato de seguro é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social e a responsabilidade da seguradora é objetiva. Para alforriar da condenação, indispensável que demonstre, de forma inequívoca, que o fato se deu por culpa de terceiros ou do próprio consumidor.

Teoria do risco assumido prescrito no parágrafo único, do artigo 9027 do CC e artigo 14 do CDC. Decisão unânime.

2. A empresa seguradora e aquela que faz o contrato de resseguro respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações constantes da decisão judicial. Vencido o 2° vogal.

3. Equivocada a pretensão de realização na nova prova pericial, se, já realizadas outras, os elementos constantes dos autos bem elucidam a questão controvertida e fornece elementos para que o julgador, fazendo suas razões de fato e de direito, incursione em relação ao mérito da ação. O juiz é o destinatário da prova, apresentando no caso em comento, quer pelo aproveitamento da perícia judicial, quer pelo depoimento de testemunhas, correto o entendimento do juiz que, por ser prova desnecessária, não defere outra prova pericial. Agravo retido rejeitado, unanimidade.

4. Estando perfeitamente identificados que a fundamentação direcionada aos argumentos da sentença, conquanto que o recurso não seja um primor, equivocado se faz a postulação feita em que pede não conhecimento do recurso, por ausência de admissibilidade, não se falando em violação do princípio da dialeticidade, artigo 1010, II, do CPC, cumprido á risca.

Agravo retido rejeitado unanimidade.

5.
O comum se presume, o extraordinário deve ser provado. Aferido pela perícia técnica judicial que o incêndio ocorrido na empresa autora não foi ação humana, ônus da prova que compete aos réus, termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil e Código de Defesa do Consumidor, já que alegado em sede de contestações, não há como acalentar a tese de incêndio criminoso, sobretudo porque, analisando todo o contexto das perícias realizadas, nenhuma é conclusiva a respeito das alegações das rés, divorciadas em relação aos elementos constantes dos autos.
O fato de a empresa ter dívidas vencidas, o fato de já existir situação semelhante em relação à mesma empresa em situação pretérita, não constituem provas aptas a desconstituírem o direito almejado, já que meras presunções não servem como provas, sobretudo quando a questão é tratada sob o rótulo jurídico do Código de Defesa do Consumidor, responsabilidade objetiva. Direito dos autores constituídos (artigo 373, inciso I, do CPC). Decisão unânime em relação à constituição do direito dos autores.

6.
Em face das provas produzidas durante regular instrução do feito, não detectando qualquer fraude em relação ao contrato de seguro, não existindo prova conclusiva de que o incêndio foi criminoso, injustificado se apresenta a recusa do pagamento da indenização securitário justo se faz compelir a seguradora ao pagamento dos prejuízos decorrentes do incêndio, quer os materiais, nos termos do contrato e os morais em face de recalcitrância no cumprimento da obrigação assumida e lançamento de aleivosias que macularem o nome dos sócios e da própria empresa
. Ônus dos réus, artigo 373, II, CPC.

Decisão unânime em relação ao mérito do pedido.

[...
]

(N.U 0000850-47.2009.8.11.0102, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 17/05/2019) (destaquei)

E, ainda, dos demais Tribunais Pátrios,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL.
SEGUROS
. AÇÃO DE
COBRANÇA
.
SEGURO
DE IMÓVEL
RESIDENCIAL
. INCÊNDIO. INDENIZAÇÃO NO VALOR INTEGRAL DA COBERTURA. PERDA TOTAL DO IMÓVEL. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. CORRESPONDENTE AO PREJUÍZO MATERIAL.
Trata-se de ação de
cobrança
, na qual a parte autora objetiva a complementação da indenização decorrente de contrato de
seguro

de imóvel, em decorrência de incêndio, com perda total do bem, julgada procedente na origem
.
É aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de
seguro
, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o art. 3º, §2º do CDC.
O
contrato de
seguro
tem o objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer à condição suspensiva, consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente, cuja obrigação do
segurado
é o pagamento do prêmio devido e de prestar as informações necessárias para a avaliação do risco. Em contrapartida a
seguradora
deve informar as garantias dadas e pagar a indenização devida no lapso de tempo estipulado. Inteligência do art. 757 do Código Civil
. Ainda, é elemento essencial deste tipo de pacto a boa-fé, caracterizado pela sinceridade e lealdade nas informações prestadas pelas partes e cumprimento das obrigações avençadas, nos termos do art. 422 do Código Civil. Entretanto, para fins de pagamento de indenização securitária, a indenização a ser paga, neste caso, diante da diferença apresentada, deva ser aquela equivalente ao efetivo “prejuízo” do
segurado
, nos termos do que dispõe o art. 781 do CCB. [...]. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, POR MAIORIA(Apelação Cível, Nº 70083303115, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 07-08-2020) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
COBRANÇA
.
SEGURO

RESIDENCIAL
. INCÊNDIO. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO
, SOB ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL ENCONTRAVA-SE DESABITADO NO MOMENTO DO SINISTRO.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE
. APELO DA
SEGURADORA
QUE VISA, APENAS, A REDUÇÃO DA SUA CONDENAÇÃO, AO FUNDAMENTO DE QUE NECESSÁRIA A APLICAÇÃO DA DEPRECIAÇÃO PELO USO DO BEM. TESE REJEITADA POR ESTE COLEGIADO. CLÁUSULA DE DEPRECIAÇÃO CONSIDERADA ABUSIVA.
UMA VEZ OCORRIDO O RISCO PREVISTO (NO CASO – INCÊNDIO, COM PERDA TOTAL DO BEM
SEGURADO
)
, A
SEGURADORA
TEM O DEVER DE INDENIZAR A
SEGURADA
EM VALORES PREVIAMENTE FIXADOS, EM FACE DOS QUAIS É CALCULADO O PRÊMIO.
CAPITAL
SEGURADO
, ENTÃO, QUE DEVE SER ALCANÇADO INTEGRALMENTE À AUTORA, CONFORME BEM DECIDIDO EM PRIMEIRO GRAU. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.(Apelação Cível, Nº 70083859116, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em: 25-06-2020) (destaquei)

Por fim, no que tange ao pleito da apelada, para que a apelante seja condenada por litigância de má-fé, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque, não há qualquer evidencia de que tenha a apelante agido em conduta temerária a justificar a aplicação das penalidades previstas no artigo 81 do CPC, eis que atuaram nos limites do direito de ação e defesa.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020